Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707882-54.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: HDI SEGUROS S.A. RECORRIDO: LUCAS CARNEIRO DO NASCIMENTO, ANGELO ROGER AROLDO DE FRANCA COSTA, TANAILDA PONTES CABRAL DE FRANCA DESPACHO Manifeste-se a recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da realização (ou não) de acordo extrajudicial com a parte consumidora (documentos colacionados ao ID 22166565), e se subsiste interesse ao recurso interposto. Após, venham os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito